Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739536-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL E MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, ELIANE DA SILVA, JUCELIA PICUSSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Não Conhecimento. GABRIEL E MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ELIANE DA SILVA e JUCELIA PICUSSA interpõem Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, a qual recebeu como reconvenção os embargos à monitória apresentado pelos agravantes. Em sede recursal, os agravantes requerem a exclusão do suposto pedido reconvencional, a fim de evitar nulidades futuras nas decisões. Sustentam que não concordam com o reconhecimento do pedido enquanto pedido reconvencional, porquanto nos “embargos a monitória a resposta dá-se através de impulso de ação e assim, o referido pedido compõe a realidade fática que envolve o contrato em geral, bem como a evidente omissão contratual no que tange as possibilidades de imprevisibilidades em decorrência de caso fortuito e força maior”. Alegam, ainda, que caso não reformada a decisão do Magistrado a quo, o pedido reconvencional, caso desfavorável ao embargante, poderá resultar em aplicação de custas e honorários sucumbenciais, prejudicando a parte. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Conforme se observa dos autos do processo de origem, a Decisão de ID 124797034, proferida em 17/05/2022, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção. Sem qualquer insurgência contra a referida Decisão, a parte ora Agravante comprovou ao ID 125456793 o recolhimento das custas processuais relativas à causa reconvencional. Em 23/06/2022, o Juízo de origem recebeu ao ID 1288995434 a reconvenção e determinou a intimação da parte ré/reconvinte para se manifestar em réplica à contestação à reconvenção já apresentada pela parte autora. Ao ID 139867869 a parte ré/reconvinte formulou pedido de reconsideração quanto ao recebimento de parte dos pedidos dos embargos à monitória como reconvenção. Todavia, o Juízo de origem não se manifestou especificamente sobre esse pedido na Decisão ora agravada (ID 140439425). Pois bem. Considerando que a Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais relativos à causa reconvencional foi proferida em 17/05/2022 (ID 124797034) e publicada em 19/05/2022 (ID 125128127), tem-se que o presente recurso é intempestivo, porquanto interposto somente em 21/11/2022, isto é, mais de seis meses após a publicação da Decisão. Não há como enfrentar o mérito se o Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, mesmo se a matéria nele veiculada for de ordem pública. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. (omissis) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. (omissis) 6. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019.) "AGRAVO REGIMENTAL. APELO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXAME DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO QUE NÃO SE OPERA. RECURSO DESPROVIDO. Por força do efeito translativo do recurso, o tribunal pode examinar todas as matérias devolvidas pelo apelo e também aquelas ditas de ordem pública, ainda que não tenham sido suscitadas pelas partes. O não conhecimento do recurso, contudo, impede o exame até mesmo das matérias de ordem pública, pois a translação insere-se no mérito recursal, e não no juízo de admissibilidade." (Acórdão 721865, 20070110521437APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 76) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (omissis) 3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Demais, importante pontuar que a legislação processual em vigor não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal, não sendo hábil, portanto, a interromper ou suspender a fluência do prazo recursal. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal. Não obstante isso, o Juízo de origem sequer apreciou o pedido da parte agravante quanto à ausência de causa reconvencional na origem, o que igualmente inviabiliza o conhecimento do recurso, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Portanto, falta ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade, a tempestividade, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo a Decisão de ID 41575226. Intime-se a parte Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator